Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-54.2022.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001112-54.2022.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILTON CABRAL DE SOUZA - CPF: 015.822.691-73 (APELANTE), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.336.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEITON ROSA ROMAN - CPF: 014.507.541-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VICENTINA MARQUES - CPF: 030.457.561-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça contra mulher no âmbito doméstico. Recurso defensivo pela absolvição do crime de ameaça e pelo afastamento da indenização. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor mínimo de 5.000,00 (cinco mil reais), visando a absolvição da ameaça ou o afastamento da indenização imposta.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) dolo de intimidar a vítima; 2) atipicidade da ameaça proferida no contexto de discussão; 3) ausência de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação da situação econômica do apelante.

III. Razões de decidir

A ameaça constitui crime de natureza formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave que cause temor à vítima, independentemente de consequência naturalística.

O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

A ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, notadamente porque a promessa de mal injusto e grave foi capaz de intimidar a vítima.

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, desde que exista pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

O valor arbitrado a título de reparação à vítima mostra-se incompatível com as condições econômicas do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

Tese:

Se o valor arbitrado a título de reparação à vítima for incompatível com as condições econômicas do apelante, impõe-se sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 129, § 13, 147 e 69; Código de Processo Penal, art. 593, I; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.3.2017; TJMT, AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10.7.2024; TJMT, AP N.U 0002205-33.2018.8.11.0052, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 21.7.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.6.2018; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 8.3.2018; TJMT, AP nº 1002271-63.2020.8.11.0007, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2021; TJMT, AP nº 0001350-58.2019.8.11.0007, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 16.4.2021; TJMT, nº 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2019; TJMT, Ap nº 0012881-04.2018.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 15.6.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1001112-54.2022.8.11.0027 - COMARCA DE ITIQUIRA

APELANTE(S): WILTON CABRAL DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILTON CABRAL DE SOUZA contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe nº 1001112-54.2022.8.11.0027), que o condenou por lesão corporal [contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] e ameaça no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, bem como à reparação de danos morais no valor mínimo de 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 129, § 13 e art. 147,
caput
, art. 69, todos do CP - (ID 238719208).

O apelante sustenta que: 1) não teria agido com o dolo de
“intimidar a vítima”
; 2)
“a ameaça proferida no contexto de uma discussão, com ânimo exaltado e raivoso, não configura o delito do art. 147 do Código Penal”
; 3) não teria sido demonstrado o prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua situação econômica.

Pede o provimento para que seja absolvido da ameaça. Subsidiariamente, afastada a indenização por danos morais (ID 238719215).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 238719218).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO À PENA DE 11 (ONZE) MESES E 07 (SETE) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 147-A, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, AMBOS DO CP – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. – REITERAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU - DOLO COMPROVADO NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. - 2. DANOS SOFRIDOS POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IN RE IPSA - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ - EXISTÊNCIA DA PRÁTICA ILÍCITA - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DESPROVIMENTO”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 247967165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 02/12/2022, por volta de 15h35min, em residência particular localizada à Rua G, n. 282, município de Itiquira/MT, o denunciado [...] WILTON CABRAL DE SOUZA, consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou, por meio de palavras, praticar mal injusto e grave contra a vítima LUIZA VICENTINA MARQUES, ao dizer “que iria lhe enterrar viva de cabeça para baixo amarrada pelos pés e mãos”, conforme termo de declaração n. 2022.8.225729. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia WILTON CABRAL DE SOUZA como incurso nas sanções previstas no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, art. 147 e art. 129, §13º, ambos do Código Penal c/c art. 69 do mesmo diploma legal [...].”
(Claudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça - ID 238719168)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] A materialidade dos delitos está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 105700099), do boletim de ocorrência nº 2022.333140 (ID 105700111), do termo de declarações (ID 105700104) e laudos periciais criminais de exame de corpo de delito (ID 105700109).

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório colhido, qual seja, pelos depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual. [...]

Por fim, o réu WILTON CABRAL DE SOUZA, em seu interrogatório exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Da análise dos depoimentos da vítima, das testemunhas e do exame de lesão corporal, não restam dúvidas de que o réu praticou os delitos de [...] ameaças de morte, em face da vítima LUIZA VICENTINA MARQUES.

Ressalta-se que, nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes [...], como na espécie. [...]

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para: [...]

CONDENAR WILTON CABRAL DE SOUZA como incurso nos artigos 129, §13 e no art. 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

No que atine ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais (ID 106285277 - Pág. 6), é o caso de acolhimento: [...].

Assim, considerando as informações obtidas em consulta jurisprudencial de casos semelhantes julgados por este E. TJMT1, seguida da adaptação ao caso concreto, fixo como valor mínimo de indenização a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser pago à cada vítima, na forma do art. 387, IV, do CPP, valor suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao acusado, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor da vítima. [...]”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 238719208)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Luiza Vicentina Marques, vítima (ID 238718748), Alessandro Ferreira da Silva, policial militar (ID 238718744), Kleiton Rosa Roman, policial militar (ID 238718746), e o apelante (ID 238719150).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Luiza Vicentina Marques, vítima (Relatório de Mídias - ID 238719207), Alessandro Ferreira da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 238719207), e Kleiton Rosa Roman, policial militar (Relatório de Mídias - ID 238719207). O apelante permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 238719207).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Luiza Vicentina Marques], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que foi ameaçada de morte pelo apelante [WILTON CABRAL DE SOUZA] no dia 2.12.2022, por volta das 15h35min, na residência do casal, localizada à Rua G, nº 282, Itiquira/MT (ID 238718748; Relatório de Mídias - ID 238719207).

O ato resultou em sensação de insegurança por sua integridade, tanto que a vítima procurou tutela judicial e representou criminalmente o apelante, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito.

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017).

Nesse sentido decidiu este e. Tribunal:

“Inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da atipicidade de sua conduta em razão da ausência de temor da vítima, mormente porque o delito de ameaça só pode ser cometido na sua forma dolosa, sob pena de ausência do elemento subjetivo do tipo. Ademais, ficou comprovado nestes autos que o apelante proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que lhe causou temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.”
(AP nº 1002445-81.2020.8.11.0004 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.7.2024)

Por sua vez,
“a ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima”
(TJMT, AP N.U 0002205-33.2018.8.11.0052 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 21.7.2023).

Dessa forma, a pretensão absolutória por ameaça mostra-se impertinente.

Quanto à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização pelo dano causado à vítima (ID 238719168).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

Na mesma linha, decisões deste e. Tribunal: AP NU 1002271-63.2020.8.11.0007 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 18.6.2021; AP NU 0001350-58.2019.8.11.0007 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – 16.4.2021.

Todavia, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização, mostra-se desproporcional ao considerar que o apelante, no interrogatório policial (ID 238719150), declarou ser vaqueiro/maquinista/operador de máquina, receber salário de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ter 1 (um) filho e ser assistido pelo órgão da Defensoria Pública, de modo que o pagamento da reparação poderia acarretar prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

Com efeito,
“verificando o julgador que o valor arbitrado a título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe”
(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – 17.12.2019).

Nesse contexto, o
quantum
indenizatório deve ser reduzido para 1 (um) salário mínimo (TJMT, Ap nº 0012881-04.2018.8.11.0064 - Rel. Des. Paulo da Cunha - 15.6.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para reduzir a indenização a título de danos morais para 1 (um) salário mínimo, corrigida na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024